Tribunal: TJES
Processo: 5000146-59.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-59.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: OSMAR AUGUSTO MIRANDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000146-59.2025.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: OSMAR AUGUSTO MIRANDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

OSMAR AUGUSTO MIRANDA
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO INTER S.A.
, alegando em sua petição inicial, ter contratado empréstimo consignado junto à requerida, mas desconhece e não autorizou a vinculação do contrato a cartão de crédito consignado ao seu benefício, que vem gerando descontos indevidos. Diante disso, requer a declaração de inexistência e nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Isso posto, RECONHEÇO a abusividade do empréstimo discutido nos autos e, por conseguinte, ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 4,21% (o contrato prevê juros anual de 50,5955% ao ano, razão pela qual foi necessário proceder com a divisão da referida porcentagem em doze, para apurar a porcentagem mensal devida, visto que o contrato não informa). Assim, o valor da dívida da autora após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$ 1.042,10 (mil e quarenta e dois reais e dez centavos), o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos do autor. Também reconheço que, além do valor retro, o autor recebeu R$ 1.000,00 (conforme comprovante de ID n.º 64730356), o qual será abatido da quantia a ser restituída pelo réu. Na sequência, considerando que o autor já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARO EXTINTA sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referente ao contrato discutido nos autos, sob o n.º 55000000000000097 61, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Ademais, CONDENO o requerido à devolução em dobro – pois comprovada a má-fé – dos valores descontados do autor, correspondendo um total de R$ 4.081,86 (quatro mil e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), já considerando a compensação acima determinada. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação. Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação..”

A parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 15286184), alegando preliminar de incompetência absoluta dos juizados, pela necessidade de perícia;
a suspensão do processo até o julgamento do IRDR n.º 8.21.1.000028 (Tema 28 – TJRS); a prejudicial da
decadência,
eis que o prazo para anulação do ajuste é de 04 anos;
e, no mérito, ausência de vício de consentimento, regularidade da contratação, diante do consentimento por assinatura do instrumento contratual, e o conhecimento das cláusulas pela contratante, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida apresentou contrarrazões (ID 15286189), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a
preliminar de necessidade de realização de perícia técnica, considerando que a parte autora não nega a celebração do ajuste, mas, tão somente, aponta vício de consentimento, sob a alegação de que restara induzida a erro quanto a espécie de contrato bancário celebrado.

Da mesma forma, não há que se falar em suspensão do processo, haja vista que o IRDR apontado sequer tramita neste Estado da Federação.

No tocante a prejudicial da decadência, por mais que o contrato tenha sido celebrado há mais de cinco anos (o prazo aplicável é o quinquenal, previsto no CDC), é indiscutível que o mesmo é renovado automaticamente a cada desconto, considerando a característica própria dos contratos de cartão de crédito, onde o saldo é renegociado/renovado a cada mês. Portanto, enquanto não quitado o débito, o referido prazo sequer começara a fluir.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o posicionamento divergente do magistrado sentenciante.

Cinge-se à controvérsia acerca da falha de dever de informação, eis que a parte autora não nega a contratação, mas, sim, que o produto contratado seria diferente daquele pelo qual vem sendo cobrado, eis que em nenhum momento teria contratado cartão de crédito consignado.

No caso em tela, o requerido/recorrente apresentou o contrato (ID 15285724) devidamente assinado pela parte contratante, em que consta do ajuste,
em formato plenamente legível, que este se refere a Cartão de Crédito Consignado
, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, que indica a natureza do ajuste.

Afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que requerido tenha agido dolosamente.

Apesar de não terem existido saques extras, ou, a utilização do cartão de crédito para compras, não há qualquer prova de vício de consentimento no tocante a contratação.

O contrato de cartão de crédito consignado não é ilícito em nosso ordenamento jurídico, sendo devidamente autorizado pela autoridade financeira que regula o sistema bancário. Os descontos potencialmente infinitos decorrem de uma conduta do próprio consumidor que opta em pagar apenas o mínimo, quando poderia quitar voluntariamente o ajuste, razão pela qual apenas nos casos de deficiência do dever de informação é que o contrato pode ser considerado nulo, o que não verifico nos autos.

Vale ressaltar, ainda, que o contrato foi celebrado em 2015 e a presente ação foi ajuizada apenas em 2025, ou seja, quase 10 anos após a sua formalização, presumindo-se que o autor tinha plena consciência do produto contratado.

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

03

de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao eminente Juiz Relator, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

O Recorrido ajuizou a ação alegando ter contratado empréstimo consignado, mas desconhecer e não ter autorizado a vinculação a cartão de crédito consignado (RMC) ao seu benefício, o que gerou descontos indevidos. Em primeira instância, a r. Sentença julgou os pedidos procedentes, reconhecendo a abusividade e declarando extinta a dívida, condenando o Recorrente à devolução em dobro de R$ 4.081,86 (após compensação de R$ 1.000,00 recebido) e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

O Recorrente interpôs recurso (ID 15286184) , alegando preliminares de incompetência absoluta (necessidade de perícia), suspensão do processo (IRDR n.º 8.21.1.000028 – Tema 28 TJRS) e prejudicial de decadência , além de, no mérito, sustentar a regularidade da contratação ante a ausência de vício de consentimento. Por sua vez, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 15286189), pugnando pela manutenção integral do julgado.

Inicialmente, conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, mas acompanho o Relator no que tange à rejeição das preliminares, pois a discussão reside no vício de consentimento e não em matéria pericial complexa, o IRDR apontado não tramita neste Estado da Federação e a prejudicial de decadência não se sustenta, considerando que, em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, o prazo quinquenal sequer começou a fluir, pois a dívida é renovada automaticamente a cada desconto mensal.

No mérito, contudo, a divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a menção ao Cartão de Crédito Consignado (ID 15285724), mas não se desincumbiu de provar que o consumidor foi informado de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu o consumidor a
erro essencial sobre a natureza do contrato
, caracterizando o
vício de consentimento
.

A vontade do Recorrido, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de
nulidade do contrato
n.º 5500000000000009761. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição em dobro do valor de R$4.081,86, após a compensação do montante eventualmente sacado pelo Recorrido.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando o consumidor em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$ 4.000,00, devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 15285732.

Vencido o Recorrente, condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É o Voto Divergente.